Tribunal: STF
Processo: ARE 1530904
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Precatório – Decisão que determinou a devolução de valor depositado a título de prioridade à DEPRE, descontando-se a quantia referente aos honorários contratuais – Irresignação da Fazenda Pública – Cessão de crédito de precatório que não aproveita as prioridades previstas nos parágrafos 2º e 3º do art. 100, da Constituição Federal – Contudo, a benesse constitucional restou incólume para parcela de crédito de precatório não cedida, relativa aos honorários contratuais reservados – Logo, remanesce o direito da exequente à prioridade constitucional, na parte não cedida do crédito, ainda que correspondente aos honorários advocatícios contratuais – Precedentes desta Corte de Justiça – Manutenção da decisão recorrida – Não provimento do recurso interposto” (fl. 2, e-doc. 7).



    2.  No recurso extraordinário, o agravante alega que o Tribunal de origem teria contrariado os §§ 8º e 13 do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República, bem assim a Súmula Vinculante n. 47.



    Inicialmente, esclarece tratar-se de “Agravo de Instrumento interposto contra a decisão do juízo a quo que determinou a devolução de 80% do depósito de precatório superprioritário, em razão da cessão do crédito, reservando o importe de 20% relativo aos honorários contratuais. No caso, o pagamento foi realizado considerando a superprioridade do crédito (por ser credor de verba alimentar maior de 60 anos ou com doença grave). Ocorre que o credor já havia cedido a totalidade do percentual do crédito que lhe caberia, tendo sido excluído da cessão apenas o percentual referente aos honorários contratuais” (fl. 2, e-doc. 9).



    Assevera que “a decisão combatida implica em indevida utilização do benefício do depósito prioridade pelos patronos da parte exequente, com o único objetivo de satisfação de interesses meramente patrimoniais alheios ao objetivo de promoção de justiça social visado pelo art. 100, § 3º, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 9).



    Sustenta que “incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47. Isto porque é conhecido o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a Súmula vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública, que não faz parte da avença, não podendo ser responsabilizada por este negócio jurídico” (fl. 8, e-doc.9).



    Ressalta “não se admit[ir] que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais” (fls. 9-10, e-doc. 9).



    Anota que, “nesse contexto, o acórdão recorrido incorreu, ainda, em ilícito fracionamento do débito, pois: 1) uma parte do crédito cedido será paga posteriormente como verba alimentar, mas sem ser considerada superprioritária; 2) outra parte, relativa aos honorários contratuais, será paga e levantada prioritária e imediatamente” (fl. 10, e-doc. 9).



    Pede “a reforma do acórdão recorrido, para não prover o agravo de instrumento apresentado, confirmando a decisão de primeiro grau que determinou a devolução de todo valor depositado ao DEPRE, ante o que preveem o art. 100, §§ 8º e 13, art. 103-A e Súmula Vinculante n. 47 da CF” (fl. 12, e-doc. 9).



    3.  O recurso extraordinário foi inadmitido em razão de “os argumentos expendidos não [serem] suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”, e da incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. Neste agravo, afirma-se que “o recurso apresentado pelo Estado de São Paulo claramente demonstra a violação dos artigos 100, §§ 8º e 13, e 103-A da Constituição Federal, bem como desrespeita a Súmula Vinculante n. 47” (fl. 4, e-doc. 22).



    O agravante assevera que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 22).



    Pede “que a Colenda Turma do Supremo Tribunal Federal de Justiça conheça e dê provimento ao Agravo para possibilitar o julgamento do Recurso Extraordinário não admitido na origem, dando-se provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido” (fl. 6, e-doc. 22).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5.  Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ser o tema constitucional, sem necessidade de reexame das provas constantes dos autos.



    Superados esses óbices processuais, é de se reconhecer assistir razão jurídica ao agravante.



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O exame dos autos revela a exequente Fátima Maria Ventura Dias Leal firmou negócio jurídico de cessão de crédito com Alves Sociedade Individual de Advocacia (fls. 276/278 e fls. 279/281) em que houve a cessão de seu crédito decorrente do Precatório nº 0110728-34.2021.8.26.0500 relativamente a ‘80% (oitenta por cento) do valor total do Precatório, incluídos juros, correção monetária e demais acréscimos legais’, estabelecendo a ressalva de manter ‘resguardado o percentual de 20% (vinte por cento) referente ao compromisso contratual firmado com o advogado da causa’. 



    Restou comprovado nos autos, então, que o depósito integral do valor do precatório já fora realizado (fls. 309/313). Diante disso, o juízo proferiu a decisão agravada (fl. 314), de seguinte teor: (...)



    Com efeito, o § 13, do artigo 100, da Constituição da República, é cristalino ao prescrever que não se aplica ao cessionário a disposição dos parágrafos 2º e 3º, de tal sorte que, ausente disposição em sentido contrário, a benesse constitucional restou incólume para parcela de crédito de precatório não cedida. 



    Desta forma, na espécie, considerando que a cessão de crédito de precatório foi apenas parcial, remanesce o direito da exequente à prioridade constitucional, na parte não cedida do crédito, ainda que correspondente aos honorários advocatícios contratuais” (fls. 3-4, e-doc. 7).



    Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente, para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.741-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.345-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.452.111-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.471-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2024).



    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer vedada a expedição em separado do ofício requisitório, com a finalidade de liquidar os honorários advocatícios contratuais. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora